Tribunal: TJSP
Processo: 2186848-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação condenatória – Serasa Limpa Nome – pedido de declaração de inexigibilidade da dívida – decisão que determinou a suspensão em razão do IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000 – possibilidade – ré já citada e contestação já apresentada nos autos - relação processual que está, portanto, regularmente formada – embora não tenha sido aventada a questão da prescrição, está

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação condenatória – Serasa Limpa Nome – pedido de declaração de inexigibilidade da dívida – decisão que determinou a suspensão em razão do IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000 – possibilidade – ré já citada e contestação já apresentada nos autos - relação processual que está, portanto, regularmente formada – embora não tenha sido aventada a questão da prescrição, está claro que se aplica ao caso e, sendo matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição e a qualquer tempo, porém somente será analisada com a profundidade devida no momento oportuno por se referir ao mérito - decisão mantida - recurso não provido.